Tribunal: STF
Processo: Rcl 68434
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Akio Nakajima ajuizou reclamação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento ao recurso de apelação nos autos nº 0014248-84.2013.8.26.0011.



    O reclamante sustenta que o acórdão reclamado teria violado a tese de repercussão geral fixada no Tema nº 339, sob o fundamento de que a apelação provida pela Corte de origem não obedeceu ao princípio da dialeticidade. 



    Argumenta que os fundamentos da apelação não impugnaram o mérito da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual o referido recurso não deveria ter sido conhecido pela Corte de origem.



    Com base nesse fundamento, o reclamante pugna pela cassação da decisão de origem. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O reclamante apenas juntou prova de que a Corte de origem julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação em 21.08.2018. 



    Porém, não há prova de que houve interposição de recurso extraordinário e agravo, o que impede o conhecimento da reclamação diante da não demonstração do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 1.030 , I e § 2º, do CPC/2015). 



    Acerca do mérito, o reclamante alega violação à tese fixada no Tema 339, segundo a qual “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    No entanto, da análise dos autos verifica-se que o reclamante busca rediscutir, por meio de reclamação, o mérito de decisão reclamada. Quanto a esta questão, o entendimento do STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente